Tribunal: STF
Processo: Rcl 79626
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 190 DE RG. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação ajuizada por KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S.A. contra decisão proferida pela 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sob o fundamento de que o ato reclamado teria violado o Tema n. 190 da Repercussão Geral.

2. A reclamante narra, em sede de embargos de declaração, que “o v. Acórdão que se pretende ver efetivamente cassado ao final desta demanda para a adequada solução da controvérsia travada na aludida Ação de Cobrança NÃO É O QUE FOI exarado pelo Conselho da Magistratura do C. TJDFT, mas o que foi prolatado, em 26/04/2023, pela 4ª Turma Cível daquela C. Corte, nos julgamentos dos Recursos de Apelação aviados naquele litígio e que AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “ao que se extrai da leitura específica do item 7 da petição inicial da Reclamação Constitucional e da averiguação esmerada (e, com todo o respeito, não açodada) dos documentos de números 09, 10 e 11, que instruíram a peça, até hoje se encontram pendentes de julgamento, pela 3ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ), os Embargos de Declaração opostos pela aqui Embargante contra o v. Acórdão (de relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva) que conheceu, mas negou provimento ao Recurso Especial apresentado contra o v. Aresto concretamente reclamado (ARESP nº 2.684.574/DF)” (fl. 4, e-doc. 1). 

Aduz que “tendo sido demonstrado o desacerto da r. Decisão embargada e a inaplicabilidade, à hipótese sub judice, do enunciado na Súmula nº 738, a Embargante requer, muito respeitosamente (repise-se), que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e acolhidos, inclusive com efeitos infringentes, para que se dê seguimento à Reclamação Constitucional, com a consequente apreciação, em caráter acautelatório, do pedido de antecipação da tutela jurisdicional, deduzido no item 20, (i) da petição inicial” (fl. 3, e-doc. 1). 

3. Na inicial da reclamação sustenta que o Sr. Adriano de Jesus Pontes “aforou uma reclamação trabalhista contra a reclamante: NÃO só para cobrar verbas do seu vínculo laboral (...) que entendia como devidas pela Companhia; MAS TAMBÉM, com vistas à recomposição de reservas constituídas de plano de previdência complementar (que foi contraído, em paralelo, junto ao Unibanco AIG Previdência S.A. - atualmente denominado Itaú Vida e Previdência S.A.), que, no entendimento do então reclamante lhe asseguraria receber uma quantia maior da que foi por ele efetivamente auferida” (fl. 3, e-doc. 1). 

Argumenta que “as verbas trabalhistas perseguidas na reclamação foram totalmente recebidas (...), MAS, mediante v. Aresto prolatado em 09/04/2014 naquela demanda (...), a 3ª Turma do C. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região reconheceu a sua INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA para decidir a matéria atrelada ao plano de previdência complementar (...), e em IMEDIATO E LOUVÁVEL acatamento aos citados precedentes dessa E. Corte” (fl. 3, e-doc. 1).

Informa que após a extinção do processo sem resolução do mérito, aforou “ação de cobrança (...), na qual foi proferido, somente em 26/04/2023 (...), o v. Aresto questionado nesta Reclamação Constitucional (...), que foi alvo de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes” (fl. 4, e-doc. 1). 

Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 19)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. INCORPORAÇÃO DO SALÁRIO IN NATURA E DA AJUDA DE CUSTO AO SALÁRIO BASE RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 
    1. Cerceamento de defesa não configurado, ante a oportunidade para impugnação do laudo pericial. 
    2. Prescrição quinquenal não consumada, considerando-se como termo a quo o trânsito em julgado da sentença trabalhista. 
    3. Condenação da empregadora/patrocinadora à recomposição das reservas matemáticas em decorrência da incorporação do salário in natura e da ajuda de custo ao salário base reconhecida pela justiça do trabalho. 
    4. A patrocinadora não responde pelo pagamento da cota do participante. 

Contra essa decisão foram interpostos recursos extraordinário e especial, que não foram admitidos pela presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, foram interpostos agravo interno em recurso extraordinário e em recurso especial. 

Esclarece que o “acórdão reclamado não poderia ter adotado as conclusões da Justiça do Trabalho para julgar uma Ação de Cobrança, que tem natureza cível/previdenciária, de acordo não só com os precedentes vinculantes já referidos e emanados dessa E. Suprema Corte (...), mas do entendimento proveniente da Reclamação Constitucional n. 67.348/RJ (...), em que houve a incontestável distinção (...) de espécies de relações contratuais, além das previstas na Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 8, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, pede, liminarmente, a suspensão do andamento da ação de cobrança e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.

4. Ao julgar monocraticamente esta reclamação, considerei como decisão reclamada aquela proferida pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo que reconheci a incidência da Súmula 734 do STF. 

É o relatório. Decido. 

5. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

6. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

7. Verifico que, na decisão monocrática anteriormente proferida, considerei como ato reclamado aquele emanado do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Contudo, em sede de embargos de declaração, o reclamante esclareceu que a decisão impugnada é, na realidade, aquela proferida em sede de apelação pelo referido Tribunal. Diante disso, reconsidero o decisum monocrático anteriormente exarado, a fim de proceder à reanálise da presente reclamação.

8. O paradigma invocado pela reclamante é o Tema n. 190 da Repercussão Geral fixado no RE n. 586.453, que dispõe:

Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.

9. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

10. No que se refere à alegação de que a decisão reclamada teria violado o entendimento firmado por esta Corte no Tema n. 190 da Repercussão Geral — que trata da competência para o julgamento de demandas ajuizadas contra entidades fechadas de previdência complementar, com o objetivo de obter complementação de aposentadoria —, razão não assiste ao reclamante.

Constata-se que a autoridade reclamada, ao julgar o recurso de apelação, limitou-se a condenar a empregadora/patrocinadora à recomposição das reservas matemáticas, em virtude da incorporação de verba in natura e de ajuda de custo ao salário-base do trabalhador, não tendo se pronunciado sobre a competência para processar e julgar demanda em face de entidade de previdência privada.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer afronta ao paradigma invocado, porquanto a matéria decidida não se insere no escopo da controvérsia objeto do Tema n. 190 da Repercussão Geral.

Assim sendo, verifica-se a ausência de aderência estrita entre o ato impugnado e o entendimento firmado por esta Suprema Corte, circunstância que inviabiliza o prosseguimento da presente reclamação constitucional.

11. Ademais, observo que, no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação nos moldes como pretendido. Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 32591 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-06-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167  DIVULG 31-07-2019  PUBLIC 01-08-2019)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DOS TEMAS 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposta aplicação equivocada, pelo órgão reclamado, da tese fixada no julgamento do Tema 1.084-RG, ARE 1.245.097, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 27/07/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar a competência deste TRIBUNAL. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 71299 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13-12-2024  PUBLIC 16-12-2024)

12. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte:

RECLAMAÇÃO. ICMS DIFAL. ADI 5469. TEMA 1093 DA REPERCUSSÃO GERAL. IDENTIDADE ENTRE RECLAMAÇÕES. INEXISTÊNCIA. JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. MANTIDA A INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. 1. Uma vez constatada a inexistência de identidade entre esta reclamação e a Rcl 50753, importa seja afastado o óbice ao processamento da reclamação apontado. 2. A realização de juízo de constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo por órgão do Poder Judiciário no julgamento do caso concreto não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação da mesma questão em sede controle abstrato na ação própria. 3. A existência de relação de estrita aderência entre a matéria objeto do acórdão reclamado e aquela discutida na decisão paradigma é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental parcialmente provido. Mantida a inadmissibilidade da reclamação. (Rcl 57674 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 25-10-2023  PUBLIC 26-10-2023)

13. Pelo exposto, reconsidero em parte a decisão anteriormente proferida e, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 7 de agosto de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente